Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-04.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001630-04.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante EDNA
MARTA DOGNANI, é apelado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001630-04.2016.8.26.0620 -Voto no 27.965
2
Apelação Cível no 1001630-04.2016.8.26.0620
Comarca de Taquarituba
Apelante: Edna Marta Dognani
Apelada: Companhia Excelsior de Seguros
Voto no 27.965
SEGURO
HABITACIONAL-Ação
de
indenização fundada em danos físicos no
imóvel -Improcedência decretada -Laudo do
expert atestando a inexistência de qualquer
dano -Apelante que, ademais, sequer justificou
sua ausência no dia da perícia, o que
possibilitou apenas a vistoria externa do
imóvel, sequer mencionando qualquer questão
a esse respeito no apelo ofertado - Recurso
desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
815/819 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
ordinária de indenização por danos em imóvel, fundada em seguro
habitacional, promovida pela apelante, fixando a verba honorária
em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.000,00 fl. 17), observada a
gratuidade processual concedida.
Volta-se a autora contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 820/830 que deve ser
garantido ao segurado a mais completa reparação assegurando-
lhe a teoria da reparação do risco integral. Aduz que a ré deve ser
condenada a ressarcir a troca do reboco interno e externo do
imóvel, impermeabilização do baldrame, colocação de piso
cerâmico e ferro, limpeza da ferrugem e conserto de janelas
emperradas em todos os imóveis segurados e consertos na
hidráulica e elétrica. Alega que a ré deve ser condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001630-04.2016.8.26.0620 -Voto no 27.965
3
pagamento de multa decendial. Pugna pela procedência da ação e
condenação exclusiva da ré no pagamento das verbas decorrentes
da sucumbência.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 836/856.
2. Ainda que não pelos fundamentos
expostos no decisum, razão não assiste à apelante.
Discute-se nos autos a existência de
vínculo obrigacional entre as partes que autorize a cobertura de
sinistro consistente em danos físicos no imóvel objeto do contrato
juntado, provenientes de supostos vícios do projeto construtivo e
de sua posterior execução.
Ocorre que, do que se verifica do laudo
pericial, e consoante bem anotado pelo julgador monocrático, “No
dia e hora marcado 02/07/2019
à partir das 11:30 horas, este
Perito juntamente
com o assistente técnico da requerida Eng°.
Thales, estivemos no local Rua Noel Leitão n° 65, lote 06 da quadra
Jdo Conjunto Habitacional
Amélia Firmo de Melo,Taquarituba/SP,
e
nos deparamos
com o imóvel fechado, pois, a requerida não se
encontrava.Ocorre
que a parte da frente do imóvel é utilizada para
comércio onde funciona uma mercearia/bar,
neste local fomos
atendidos pelo Sr. Osmar Correia que trabalha para requerente

Sra.Edna neste comércio e nos permitiu a vistoria da parte externa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001630-04.2016.8.26.0620 -Voto no 27.965
4
do imóvel,conforme
pode ser visto nas fotos a seguir.Foi possível a
vistoria externa, onde constatamos
que o imóvel foi ampliado de
suas construções
originais,recebeu
melhorias e não aparenta
nenhum tipo de dano ” (fl. 803/804).
Ademais, nem mesmo em sede de
recurso a autora justificou a sua ausência no dia da perícia ou
mesmo mencionou qualquer questão a esse respeito no apelo.
Sendo
assim,
inexistindo
quaisquer
danos indenizáveis no imóvel, corolário lógico a improcedência da
ação.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da ré em mais 5% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator